Tribunal: STF
Processo: ARE 1373632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DIB. A PERITA JUDICIAL NÃO FOI CAPAZ DE ATESTAR DII PRETÉRITA, APENAS NA DATA DO EXAME. A SENTENÇA FIXOU A DIB NA DATA DA PERÍCIA (23/09/2020). A AUTORA PEDE RETROAÇÃO À DER OU A DCB (24/06/2019). A PRESUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DO ESTADO INCAPACITANTE É RELATIVA E PODE SER AFASTADA. NO CASO, NÃO EXISTEM NOS AUTOS ATESTADOS MÉDICOS ATUAIS QUE CORROBOREM QUE A INCAPACIDADE ESTAVA INSTALADA NA ÉPOCA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO. ENUNCIADO 79 DAS TRRJ E ENUNCIADO 133 DO FONAJEF. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, o recurso impugna apenas a fixação da data de início do benefício (DIB), requerendo a retroação da DIB para a DER ou desde a data de cessação (24/06/2019).



    A perita afirmou que não poderia atestar incapacidade pretérita, tendo baseado suas conclusões na anamnese, exame clínico e avaliação dos documentos médicos anexados ao processo e apresentados no dia da perícia médica, não tendo a autora juntado aos autos nenhum laudo que pudesse se contrapor à conclusão pericial.



    Vale ressaltar que não há atestado de incapacidade laborativa na data de entrada do requerimento do benefício e nem na data de cessação do benefício, sendo todos os laudos constantes nos autos dos anos de 2016 e de 2017 (Evento 1 – LAUDO9/LAUDO10)



    (...)



    Portanto, não foi possível presumir que a incapacidade estava instalada no momento do requerimento administrativo e nem da cessação administrativa do benefício.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente